Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701352-14.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: DOMINGOS MEDEIROS DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DOMINGOS MEDEIROS DE CASTRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 103852842, autos originários) proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores pelo Sisbajud, fundamentado em alegada nulidade da citação, in verbis: “O executado afirma a nulidade da citação. Pede, por isso, desbloqueio, em decisão liminar, dos valores penhorados em contas bancárias. Não vejo, nesta oportunidade, presentes os pressupostos para reconhecimento, nesta oportunidade, da nulidade afirmada. Não há, por ora, elementos mínimos a tornar indiciária a tese de que a citação não foi eficaz. Por isso, indefiro pedido de tutela de urgência. Proceda-se ao envio dos ofícios mencionados na certidão de ID. 101686532. Após, ao DF para manifestação acerca da petição da parte executada, que recebo como exceção de préexecutividade, no prazo de 30 (trinta) dias.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-executado assevera, em síntese, que o AR do mandado de citação via postal foi recebido por pessoa desconhecida, e que “não morava mais neste local desde 15/03/2021, conforme contrato de locação anexado” (id. 29530750, pág. 4). Da análise dos autos originários, o mandado de citação via postal foi enviado para a Rua 30 Lote 7 S/N, Apt 502, Sul, Águas Claras, e recebido em 12/03/2021, conforme assinatura constante do AR (id. 92338362), portanto, quando o agravante-executado ainda não havia se mudado, conforme ele próprio informou no recurso e também como se depreende do contrato de locação residencial acostado (id. 29530753), com início de vigência em 15/03/2021. Ademais, segundo dispõe o art. 248, § 4o, do CPC, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. A simples alegação do agravante-executado de que “jamais ouviu falar da pessoa que assinou o Aviso de Recebimento” (id. 29530750, pág. 9), não infirma a presunção de validade do ato acima destacada, além do que referida pessoa está devidamente identificada no AR, assim, era ônus do agravante-executado comprovar que ela não é funcionária do edifício. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora